Tribunal: TJDFT
Processo: 0005156-21.2015.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005156-21.2015.8.07.0018 RECORRENTE: RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES S.A. RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, TERRACAP COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONTRATO PRIVADO DA ADMINISTRAÇÃO. REALIZAÇÃO DE EVENTO DESPORTIVO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E REFORMA DE GRANDES PROPORÇÕES NO AUTÓDROMO DE BRASÍLIA. PRAZO EXÍGUO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL E DO PAGAMENTO À CONTRATADA. ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE E DO PODER JUDICIÁRIO. INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DA EMPRESA CONTRATADA. DESCABIMENTO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEUS DEVERES ANEXOS. CORRESPONSABILIDADE NA INEXEQUIBILIDADE DO OBJETO CONTRATUAL. ASSUNÇÃO DO RISCO DO NEGÓCIO. RECURSOS DOS RÉUS E DO MPDFT PROVIDOS. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. Na hipótese dos autos, o objeto da ação – contrato privado da Administração -, tinha por obrigação assumida por esta – Distrito Federal e Terracap -, a reforma do Autódromo Internacional Nelson Piquet e, por parte da empresa contratada, a realização de evento automobilístico internacional. 2. A suspensão das obras públicas dirigidas à reforma do Autódromo, bem como a interrupção do pagamento à empresa promotora do evento deu-se em razão de determinações exaradas pelo TCDF e pelo Poder Judiciário, em antecipação de tutela deferida em sede de Ação Civil Pública, posteriormente julgada procedente, com declaração de nulidade do contrato. 3. No plano da eficácia contratual, a pretensão indenizatória relativa a danos emergentes, lucros cessantes e danos morais decorrentes do inadimplemento contratual imputado à Administração Pública só teria lugar caso demonstrada a boa-fé da empresa contratada, ou que esta não concorrera para o inadimplemento, o que não se comprovou nos autos. 4. Da análise às cláusulas do contrato objeto da ação, observa-se que as obrigações assumidas pela Administração seriam inexequíveis, em razão do prazo assinalado para a reforma do autódromo; 4.1. De outro lado, as provas produzidas no curso da instrução processual revelaram que a empresa apelada omitira informação, ao tempo da contratação, de que seria altamente beneficiada pela celebração do contrato em razão de demanda anterior com a empresa detentora dos direitos do evento desportivo, com a qual, em tese, já se encontrava em mora; 4.2. Nesse quadrante, a empresa autora agiu com deslealdade e feriu os deveres anexos de informação, da razoabilidade e da solidariedade, oriundos do princípio integrativo da boa-fé objetiva, assumindo o risco do inadimplemento contratual. 5. O art. 113 do Código Civil estabelece a boa-fé e os usos e costumes relativos à pratica do negócio como paradigma de interpretação dos negócios jurídicos; 5.1. Também sob essa perspectiva, o contexto em que se celebrou o contrato em tela aponta para a ausência de boa-fé dos contratantes, os quais pactuaram negócio jurídico com obrigações irrealizáveis dentro do exíguo prazo estabelecido e distantes das práticas usuais administrativas e de mercado, relativas ao tipo de negócio. 6. Apelações dos réus e do MPDFT conhecidas e providas. Apelação da autora prejudicada. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 113, 421-A e 422, todos do Código Civil, porque, além de não ter havido violação à boa-fé objetiva, jamais poderia ser presumida sua má-fé, pois os compromissos assumidos não traduzem a postura de alguém que não acredita no sucesso do empreendimento ou que não pretende cumprir suas obrigações; ao contrário, exerceu todos os esforços possíveis para que o contrato alcançasse os resultados pretendidos pelas partes quando da sua formalização, não podendo ser responsabilizada por fatos internos da administração (atuação do TCDF e do MPDFT); c) artigo 945 do CCB, pois, mesmo que se admita a culpa concorrente, esta não refletiria na improcedência dos pedidos inaugurais, mas na divisão proporcional ao grau de culpa de cada uma das partes; d) artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC, porquanto os honorários advocatícios, em demandas com valor da causa exorbitante, devem ser arbitrados com base no princípio da equidade, em respeito ao decidido no Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Requer no ID 50574682 – Págs. 1 e 35 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado WILLER TOMAZ (OAB/DF 32.023) e WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/DF 1.772). Em contrarrazões, a Terracap postula a condenação da recorrente ao pagamento dos ônus de sucumbência na fase recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando “o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte”. (REsp n. 2.084.344/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedades aos artigos 113, 421-A, 422 e 945, todos do CCB, pois a turma julgadora assim se posicionou no ID 40093311 – Págs. 21/22, 24/26 e 31/32, verbis: Com efeito, a suspensão das obrigações contratuais por parte da TERRACAP e do Distrito Federal está plenamente comprovada nos autos e se deram em razão das decisões proferidas pela e. Corte de Contas e, posteriormente, pelo Poder Judiciário, em antecipação de tutela deferida nos autos da ACP no 0002066-05.2015.8.07.0018, a qual determinara a suspensão de quaisquer pagamentos a autora BAND, relativamente ao Contrato no 63/2014. Por certo, o fato não deve ser ignorado, eis que referidas decisões foram o fator determinante para a suspensão das obrigações contratuais por parte dos réus/apelantes; contudo, não os isenta de responsabilidade, considerando a previsibilidade da fiscalização dos órgãos de controle sobre os contratos administrativos/contratos privados da Administração. Nesse passo, a culpa imputada aos réus apelantes encontra-se evidenciada nos autos tanto sob o aspecto público, pelo desatendimento aos mais comezinhos princípios que devem nortear a Administração Pública, direta e indireta, nas contratações, quanto sob o aspecto privado, eis que celebrado contrato mal equacionado, tendo por obrigação assumida uma reforma de grande monta num prazo exíguo, inviabilizando o seu objeto. (...) Sem embargo do reconhecimento da culpa imputada ao ente e empresa pública que resultaram na inexecução da obrigações contratuais por estes assumidas, tem-se que essa interrupção não se deu de forma abrupta e injustificada, como defende a autora BAND, mas sim em razão dos indícios de ilegalidade/nulidade averiguadas pelos órgãos de controle e pelo Poder Judiciário quanto ao negócio entabulado pelas partes e que, por certo, não poderiam ser ignorados pela autora BAND, eis que firmara contrato com a Administração Pública, com dispensa de licitação, sendo previsível a atuação dos órgãos de controle, dados o volume e a natureza dos recursos públicos envolvidos e os deveres atribuídos à Administração. Nessa quadra, o contexto fático e probatório constante dos autos demonstra que a culpa não deve ser imputada exclusivamente aos réus/apelantes, mas também à autora BAND, que violou deveres anexos de conduta decorrentes do princípio da boa-fé, concorrendo para a inexequibilidade do objeto contratual e assumindo, com tal comportamento, os riscos do negócio entabulado. (...) Quanto aos instrumentos celebrados entre as partes, tem-se que a BAND e o Distrito Federal firmaram Termo de Compromisso em 21/03/2014 (ID 28961181), tendo por objeto “a promoção turística e à divulgação do Distrito Federal”, adotando-se, para tanto, “medidas administrativas e legais destinadas a viabilizar a realização, pela Band, da etapa brasileira do campeonato mundial de Fórmula Indy, nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019”. Lastreada apenas no instrumento em que o Distrito Federal se comprometera a “envidar esforços” para a realização da corrida em Brasília – Termo de Compromisso -, a autora BAND, na data de 20/06/2014, celebrou com a empresa Indycar, detentora dos direitos da Fórmula Indy, contrato para a realização da etapa de 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 no Autódromo Internacional Nelson Piquet em Brasília (ID 28961177), pagando, para tanto, uma taxa de assinatura, não reembolsável, no valor de US$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil dólares) e assumindo uma taxa de sancionamento de US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares), caso a etapa de 2015 não fosse realizada nesta cidade, além de outros custos, como assinatura de carta-fiança no valor de US$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares). Em 04/09/2014, o Distrito Federal, a TERRACAP e a BAND celebraram o Contrato de Prestação de Serviços no 63/2014 (ID 28961167), tendo, em síntese, o mesmo objeto constante do Termo de Compromisso, ao custo de R$ 37.233.980,20 (trinta e sete milhões duzentos e trinta e três mil novecentos e oitenta reais e vinte centavos) a ser pago pelos contratantes, designando-se a data de 08.03.2015 para a realização da corrida (objeto do contrato). Veja-se que entre a assinatura do contrato e a realização do evento, estabeleceu-se um prazo de pouco mais de 180 (cento e oitenta) dias para que se implementassem todas as reformas e adequações do circuito no Autódromo Internacional Nelson Piquet, necessárias à realização do evento. De sua parte, o documento constante no ID 28961065 produzido pela NOVACAP (responsável técnico pelas reformas a serem realizadas no autódromo – Convênio no 71/2014 - ID 28961076), em resposta aos questionamentos levantados pela e. Corte de Contas, revela, com riqueza de detalhes, que “as instalações do Autódromo não sofreram nenhuma intervenção abrangente, desde a sua inauguração” e que “A pista atual não atende as recomendações para sediar eventos que necessitam de homologação pela FIA e FIM”, elencando, a saber: as áreas de escape não atendem aos padrões de segurança, as condições do asfalto são precárias, com trincas em diversos pontos, sistema de drenagem da pista inoperante, instalações inadequadas para sediar grandes eventos, condições estruturais precárias, infiltrações na arquibancada e boxes, dentre outros itens que “retratam a precariedade das condições físicas do Autódromo de Brasília” (ID 28961065 – págs. 10/15). Do contexto em tela, não se mostra minimamente razoável acreditar que a autora BAND, empresa de grande porte e já com a expertise de promoção das etapas Indy no Brasil (Rio de Janeiro e São Paulo), sabedora das exigências técnicas da empresa Indycar para a realização da corrida, eis que constante do contrato com ela assinado, não fizesse a devida análise de risco quanto ao estado do Autódromo Internacional Nelson Piquet para sediar a corrida, eis que uma simples visita já revelaria a necessidade de uma intervenção de grande monta para adequar-se à realização do evento que as partes se propunham a promover, o que não seria possível no prazo exíguo de 180 (cento e oitenta) dias, considerando tratar-se de obra pública, com o regime de contratação e fiscalização que lhes são peculiares. De igual forma, não se admite a possibilidade de que a contratada, com décadas de experiência de mercado e ladeada de robusta assessoria jurídica, ignorasse as intercorrências provocadas pela fiscalização dos órgãos de controle, dado o montante do contrato administrativo e o vulto da obra a ser realizada. A par disso, revelou-se, por meio de documentos juntados pela BAND aos autos, por determinação do juízo de origem, em tradução juramentada, que a autora já se encontrava em mora com a Indycar quando da assinatura do Termo de Compromisso com o Distrito Federal. Isso porque, em meados de 2013, a BAND informou à empresa Indycar que não promoveria as etapas de 2014 e 2015 na cidade de São Paulo, motivando a empresa norte-americana a mover uma Reclamação contra a ora apelada BAND perante o Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Indiana – EUA - em novembro de 2013, tendo por causa de pedir o descumprimento contratual e como pedido o pagamento das parcelas vencidas e o saldo remanescente de taxas no valor de US$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de dólares), mais juros, custas judiciais e honorários advocatícios (ID 28961516 – págs. 330/337). Posteriormente, as partes resolveram pôr fim às lides, eis que a BAND também propusera ação declaratória contra a Indycar na Comarca de São Paulo – SP (ID 28961516 – fls. 1/19), resultando no “Acordo Judicial de Desobrigação Mútua” (ID 28961528), ao qual “O Contrato do Evento de Brasília de 2015-2019” foi integrado, nos termos do item 21 do referido instrumento, cabendo à BAND o pagamento de US$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil dólares) a título de “pagamento do acordo” (item 3). De sua parte, a pressão da empresa Indycar para que a BAND encontrasse outra praça para a realização do evento após a rescisão promovida pelo município de São Paulo ficou devidamente demonstrada pelos documentos constantes do ID 28961516 – pág. 320 a 329, o que, aliada à integração do contrato de Brasília ao acordo celebrado entre as partes e que culminara com uma redução drástica dos valores pleiteados pela empresa norte-americana pela alegada quebra contratual, bem demonstram que a contratação com os réus/apelantes TERRACAP e Distrito Federal era necessária como elemento crucial para que se desse fim à demanda entre a autora BAND e a empresa Indycar, ainda que as condições para a concretização de seu objeto fossem improváveis, como de fato ocorreu, em razão do prazo exíguo para a adequação do Autódromo, dos altos custos envolvidos a serem pagos com recursos públicos e da consequente atuação dos órgãos de controle e do Poder Judiciário. Nessa soma de considerações, extrai-se que a autora BAND, ao contratar com os réus/apelantes, em condições absolutamente desfavoráveis, omitindo a sua necessidade premente de encontrar outra praça para a realização do evento, agiu com deslealdade e feriu os deveres anexos de informação, da razoabilidade e da solidariedade, oriundos do princípio integrativo da boa-fé objetiva alocado no artigo 421-A e 422 do Código Civil, dentre tantos outros constantes do referido Códex. (...) Vejam, portanto, que o contexto em que se celebrou o contrato em tela nada aponta para a boa-fé dos contratantes, os quais pactuaram negócio jurídico com obrigações irrealizáveis dentro do exíguo prazo estabelecido e distantes das práticas usuais administrativas e de mercado, relativas ao tipo de negócio. Destarte, não procede a tese da autora BAND de se tratar de uma “teoria da conspiração”, mas, sim, de verificação clara que se extrai dos autos de que um interesse primário moveu a sua vontade, contaminando o negócio pela violação de deveres anexos de conduta decorrentes do princípio da boa-fé objetiva e pela corresponsabilidade na assunção de avença cujo objeto se mostrava inexequível. Por tal razão, não há se falar em ausência de prova de que a autora sabia do risco da não realização do evento, mas sim de que a autora (BAND) assumira o risco da sua não realização premida por uma razão maior, que restou comprovada pela integração do contrato de Brasília no termo de acordo celebrado com a Indycar, na qual os valores perseguidos pela mesma empresa, em razão da quebra contratual relativa ao contrato de São Paulo, foram reduzidos de US$ 64.000.000,00 (sessenta e quatro milhões de dólares) para US$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil dólares), em favor da ora apelada. Assim, demonstrada a culpa das partes, que violaram o dever genérico de resguardar a lisura do negócio pactuado, concorrendo para a inexecução do objeto contratual, incabível qualquer pretensão indenizatória por parte da autora/apelada. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas dos instrumentos negociais celebrados entre as partes e o acervo fático e probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe a defendida ofensa ao artigo 85, §§ 2o, 3o e 8o, do CPC, porque, no tocante à fixação da verba advocatícia, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos 1906623/SP, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP e REsp 1906618/SP (Relator Ministro OG FERNANDES – TEMA 1.076), firmou as seguinte teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa tese recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Além disso, para se aferir a eventual exorbitância da quantia fixada a título de honorários de sucumbência, é indispensável a reapreciação de fatos e provas, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.318.603/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado WILLER TOMAZ (OAB/DF 32.023). De outro lado, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da sociedade WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/DF 1.772), tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. Por fim, no tocante ao pleito de condenação aos ônus de sucumbência na fase recursal, embora prevista nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015